Tribunal: TCU
Processo: 032.299/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11645/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.299/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arnaldo Borges dos Santos (XXX.286.195-XX); Eliana Dias Matos (XXX.055.095-XX); Gildete Barreto da Silva Rodrigues (XXX.489.165-XX); Ivani Ferreira Souza (XXX.143.055-XX); Mara Renata Dantas Wolfovitch (XXX.074.775-XX); Maria Alcina Romero Boullosa (XXX.755.355-XX); Olivaldete Ferreira dos Santos (XXX.814.895-XX); Sonia Maria Bandeira Boto (XXX.842.675-XX); Telma Borges de Almeida (XXX.713.805-XX); Ubiratania Maia da Silva Carneiro (XXX.973.825-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.